Tribunal: STF
Processo: RE 1475963
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 8-9):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face de decisão proferida pelo juízo da 18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que, em sede de cumprimento de sentença de valores complementares (parcelas vincendas), indeferiu o pedido formulado pelo INSS de cancelamento do RPV, em razão de suposta inobservância do que dispôs o art. 535, CPC. 



    2. Em suas razões recursais, argumentou o agravante que: 1) o art. 535, CPC, seria muito claro ao determinar que a expedição do ofício requisitório somente poderia ocorrer após o decurso do prazo ali estabelecido; 2) o não respeito ao prazo legal configuraria violação a expressa disposição de lei; 3) o juízo recorrido não poderia expedir o indigitado precatório sem o esgotamento do devido caminho processual, ao arrepio da legislação; 4) não haveria uma classe especial de processos quase prontos a ser objeto de expedição de precatórios: ou estes foram enviados até 1º de julho do ano corrente, ou não foram, não podendo o juízo fazer uma reserva orçamentária somente para os seus jurisdicionados locais, com base apenas em seus próprios critérios de conveniência; 5) a decisão violaria o princípio da igualdade; 6) o precatório a ser expedido conterá elementos fictícios, pois se baseará em informações que não existiriam no processo, tais como data inexistente para o trânsito em julgado dos embargos à execução ou certidão de não oposição de impugnação; 7) a requisição de pagamento a ser expedida de forma equivocada poderia gerar prejuízos, por importar em alteração da ordem nacional das requisições de precatórios, bem como a reserva indevida do numerário em face do orçamento da União. 



    3. Não se vislumbra plausibilidade na tese apresentada pela agravante, notadamente ante a circunstância de ter havido a intimação da autarquia previdenciária para apresentar impugnação à execução, sem que tivesse havido resposta. Patente, pois, a preclusão. Neste sentido, consoante destacado pelo juízo singular, "ao contrário do afirmado, em despacho de id. 4058103.17308657, após a emenda à inicial, determinou-se a intimação do INSS para, no prazo de 30 (trinta) dias apresentar impugnação à execução, nos termos do art. 535, do CPC. A efetivação do expediente e o decurso do prazo foram regularmente certificados (id. 4058103.18518483). Nesse sentido, descabida a alegação da autarquia".



    4. Agravo de instrumento improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 10-11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 93, IX; e 100 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que com a oposição de embargos declaratórios buscou-se sanar omissões do acórdão recorrido. Defende, ademais, a nulidade do acórdão na medida em que deixou de apreciar questões suscitadas pela parte recorrente (eDOC 14, p. 5). 



    Quanto ao RPV, argumenta-se que (eDOC 14, p. 6):



    “O juízo recorrido não pode de forma alguma expedir o indigitado precatório sem o esgotamento do devido caminho processual, ao arrepio da legislação, criando uma reserva financeira, sem que o réu tenha todo o prazo hábil para a verificação dos cálculos do autor e, eventualmente impugnação de sua totalidade ou de apenas uma parte.



    (...) 



    A exceção criada pela decisão recorrida estabelece uma inaceitável ordem preferencial: a das partes que possuem processos quase aptos a se enquadrarem no art. 100, da Constituição. Esse dispositivo constitucional é muito claro a se estabelecer uma ordem de igualdade entre os cidadãos, criando uma sequencia de pagamentos a ser criada de acordo com a ordem temporal de inscrição dos precatórios.”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 10, p. 8):



    “Não se vislumbra plausibilidade na tese apresentada pela agravante, notadamente ante a circunstância de ter havido a intimação da autarquia previdenciária para apresentar impugnação à execução, sem que tivesse havido resposta. Patente, pois, a preclusão. 



    Consoante destacado pelo juízo singular, ‘ao contrário do afirmado, em despacho de id. 4058103.17308657, após a emenda à inicial, determinou-se a intimação do INSS para, no prazo de 30 (trinta) dias apresentar impugnação à execução, nos termos do art. 535, do CPC. A efetivação do expediente e o decurso do prazo foram regularmente certificados (id. 4058103.18518483). Nesse sentido, descabida a alegação da autarquia’.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao instituto da preclusão presente no feito, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA À PARTE EXECUTADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.307.848-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente